Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça também para esta via recursal. O pedido de gratuidade de justiça para esta via recursal foi indeferido (ID 61604300). Dessa forma, faculto ao agravante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411